Tribunal: TJMT
Processo: 1032595-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032595-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCYEL PIMENTEL - CPF: 030.937.021-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E EXIGÊNCIA DE PRADA. EXCESSO DE ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública por dano ambiental, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão de atividades econômicas em imóvel rural do agravante, bem como a elaboração de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), sob pena de multa, com fundamento na prática de desmatamento não autorizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a proporcionalidade e razoabilidade das medidas liminares impostas, incluindo o embargo de atividades econômicas e a exigência de PRADA, à luz dos princípios ambientais e das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Embora existam indícios de dano ambiental, a imposição de medidas liminares como o embargo generalizado das atividades econômicas e a elaboração de PRADA, sem contraditório e ampla instrução probatória, caracteriza excesso de onerosidade e perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. A restrição deve limitar-se ao local da degradação comprovada, evitando comprometer de forma integral as atividades econômicas, em respeito à função social da propriedade e ao princípio da razoabilidade.

5. Medidas de caráter satisfativo, como a exigência de PRADA, demandam análise mais aprofundada da responsabilidade ambiental, sendo inadequadas para concessão em sede liminar.

6. Não há comprovação de periculum in mora que justifique a imposição imediata de sanções abrangentes, sobretudo considerando a ausência de reiteração da conduta e o cumprimento do embargo administrativo no local degradado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir as medidas liminares relativas ao embargo de atividades econômicas e à exigência de PRADA.

Tese de julgamento:

"Medidas liminares em ações ambientais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, limitando-se ao necessário para prevenir danos efetivamente comprovados, resguardando o contraditório e evitando decisões irreversíveis em prejuízo das atividades econômicas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 170, I, e 225; CPC, art. 300, § 3o; Lei Complementar no 232/2006, art. 116.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10055146520228110000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25/07/2023; TJ-MT, AI 10158867320228110000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FERNANDO FRANCYEL PIMENTEL,
o qual se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.1000322-40.2024.8.11.0079 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, impondo ao Agravante suspensão de atividades econômicas e a apresentação de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), sob pena de multa, em face de alegações de degradação ambiental pela suposta prática de desmatamento não autorizado em áreas de especial preservação.

O Agravante sustenta que tal decisão lhe impõe ônus indevido, visto que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade encontra-se pendente de análise pelo órgão ambiental competente, não havendo, portanto, bases jurídicas para o imediato cumprimento das obrigações impostas.

Alega, ainda, que a área em questão não se configura como Reserva Legal e que, ao ser exigido o PRADA sem a devida análise do CAR, restaria violado o devido processo legal, o que compromete seu direito de ampla defesa.

Requer, em síntese, a reforma da decisão agravada para que sejam suspensas as obrigações impostas até a finalização do procedimento de regularização ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), pleiteando, ainda, o efeito suspensivo do presente recurso.

Requer, em tutela antecipada a concessão do efeito suspensivo, e no mérito a reforma da decisão, pleiteando o afastamento das restrições impostas, bem como a suspensão da exigência de PRADA, ao menos até a finalização do procedimento administrativo de regularização ambiental perante a SEMA/MT.

Recolhimento do preparo, id.

252803675.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, id. 252914658.

Contrarrazões (id. 256022669).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 259414651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FERNANDO FRANCYEL PIMENTEL,
o qual se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.1000322-40.2024.8.11.0079 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, impondo ao Agravante suspensão de atividades econômicas e a apresentação de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), sob pena de multa, em face de alegações de degradação ambiental pela suposta prática de desmatamento não autorizado em áreas de especial preservação.

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“Vistos.

[...]

Ante o exposto, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da vegetação nativa, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, §3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1o, §1o, da Lei 4.717/65 e art. 5o e art. 7o da Lei 8.429/92, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar formulada pelo Parquet e, por conseguinte:

c.1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

c.2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c.3) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

c.4) DETERMINO à parte requerida que espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

c.5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

c.6) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; INDEFIRO os demais pedidos constantes da petição inicial, a fim de oportunizar que o requerido apresente contestação antes da análise dos referidos pedidos.”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Quanto à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau tenho que a pretensão do Agravante deverá ser acolhida, senão vejamos.

Em análise dos autos originais, extrai-se que se trata de ação civil pública por dano ambiental, vocalizada pelo Ministério Público Estadual a partir de relatórios de fiscalização e os decorrentes de autos de infração administrativa ambiental lavrado pela SEMA, nos quais a equipe de fiscalização identificou no imóvel rural de propriedade do Agravante

desmatamento a corte raso de
19,1857
hectares de vegetação nativa, em área de objeto especial de preservação, 47,6116 hectare de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme expresso no Auto de Infração 1095024923.2023 e Termo de Embargo 1095025023.

In casu
, verifica-se que, a existência de dano ambiental restou devidamente demonstrada pelo
Auto de Infração 1095024923.2023
no id. n. 110434955, bem como pelo respectivo Termo de Embargo 1095025023 lavrado em 2023, em que o Agravado foi autuado pelo desmatamento de
19,1857
hectares de vegetação nativa, em área de objeto especial de preservação, 47,6116 hectare de vegetação nativa, em área de reserva legal
em sua propriedade rural sem licença da autoridade ambiental competente.

É cediço que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, o qual estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,
“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido
.” (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.(TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

In casu
, verifica-se que, embora haja indícios de ocorrência de dano ambiental a probabilidade do direito não se mostra tão robusta a ponto de justificar,
prima facie
,
medidas tão gravosas como as impostas pela decisão agravada
, especialmente considerando que foram determinadas
inaudita altera parte
.

Nesse aspecto, entendo que a abstenção do agravante
de realizar o uso produtivo de sua área
e de outras sanções impostas liminarmente se demonstra
excessivamente onerosa
, especialmente por
obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante
, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Cediço que, a Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
.

E, ainda, o § 2o que
independentemente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição,
nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]

Contudo, considerando que no presente caso a área degradada
já foi embargada pela autoridade administrativa
, conforme Termo de Embargo 1095025023 (id. 147983331 – autos originais), entendo que o
embargo das atividades na área que não é objeto de embargo administrativo se mostra extremo e prematuro
, porquanto não só limita a utilização normal da propriedade rural, como inviabiliza a própria manutenção das atividades econômicas do Agravante, comprometendo a função social da propriedade, incorrendo, assim, no
periculum in mora inverso,
na forma do § 3o do art. 300 do CPC/15, o que é totalmente vedado.

Ressalta-se que, não se olvida acerca da prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, contudo, a
restrição generalizada
das atividades em toda a propriedade rural, se
afigura, por ora desarrazoada
; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

Segundo a jurisprudência pátria, tal medida deve ser reservada às hipóteses de reiteração da infração ambiental e descumprimento do embargo administrativo.

Nesse sentido:

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL.
SUCESSIVOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DO EMBARGO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS NA ÁREA ATINGIDA. ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES NO LOCAL, COM FIXAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
FUMUS BONI JURIS E PERICULUN IN MORA CARACTERIZADOS. Os sucessivos autos de infração ambiental por desmatamento ilegal de área de regeneração avançada de mata atlântica, aliado ao descumprimento do embargo administrativo que vedava o uso do local para atividades agropecuárias, evidenciam o “fumus boni juris” e o “periculun in mora” que autorizam o deferimento liminar, determinando-se aos Agravados que se abstenham de utilizar a área ilegalmente devastada, sob pena de multa diária.2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(TJ-PR - AI: 00745582420208160000 Pitanga 0074558-24.2020.8.16.0000 (
Acórdão
),
Relator
: Leonel Cunha, Data de
Julgamento
: 3/11/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 4/11/2021). [Destaquei]

Da mesma forma, entendo que a imposição da ordem como proferida à elaboração do
PRADA
ostenta natureza
inteiramente satisfativa
, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal),
sendo, pois, irreversível.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.
(...) (TJ-MT - AI: 10055146520228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6
. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (TJ-MT - AI: 10158867320228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

Também
não
se vislumbra justificativa para a imposição, nesta fase sumária, da medida de
suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento
, a qual somente deve ser aplicada caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados, sob pena de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

A tutela de urgência não deverá concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; o que se evidencia acaso mantivesse a decisão. A manutenção destas medidas poderiam implicar em verdadeiro óbice à parte, para que suporte eventual cominação, quanto á reparação do dano ambiental.

No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a extensão do dano causado, em observância ao critério de razoabilidade.

Sequer existem elementos apontando a reiteração na prática de atividades lesivas ao meio ambiente ou que o Agravante esteja a adotar medidas visando furtar-se de eventual obrigação a ser imposta nos autos de origem.

Importa ressaltar, entretanto, que não se está afastando a possibilidade de responsabilização civil da parte requerida — até porque tal conclusão não é compatível com a cognição sumária. O que se observa, neste caso, é a ausência de um dos requisitos para a concessão da liminar, a saber, o
periculum in mora
, uma vez que não se demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a matéria seja apreciada após a devida instrução probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da manutenção da medida de indisponibilidade de bens, embargo judicial da atividade ou a elaboração e um plano de recuperação da área degradada; mostrando-se recomendável, a prévia oitiva do órgão ambiental, bem como a instrução probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para a reformar a decisão objurgada e indeferir os pedidos de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025